Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708010-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESSENCE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JOHN HERBERT VITOR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente contra as decisões, em cumprimento de sentença, que indeferiram os pedidos de penhora dos lucros recebidos e penhora das cotas sociais da empresa executada. As decisões agravadas têm respectivamente o seguinte teor: “O pedido de ID 225098861, já foi analisado pelo Juízo e indeferido no ID 215666255, não havendo fatos novos capazes de mudar o mérito da referida decisão. Ao Credor para que dê andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Assevero que somente serão deferidas diligências, caso haja indícios mínimos de sua efetividade. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para suspensão, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. I. ................................................................ O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de cotas de sociedades empresárias, observando-se a ordem preferencial do art. 835 do CPC. No entanto, na prática, a efetividade da medida é reduzida, diante de sua baixa liquidez e da necessidade de aferir-se a existência de resultados positivos da atividade empresarial, de modo a permitir eventual distribuição de lucros. Isso porque os créditos dos cotistas são subordinados em relação aos créditos da sociedade, devendo as obrigações da sociedade empresária serem adimplidas de forma prioritária. Ainda, cumpre observar ainda que não há informações de que a empresa está ativa e aufere lucros, do que se presume a ineficácia da medida. Assim, indefiro o pedido de penhora de cotas sociais de propriedade do executado (ID 223702069). Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921 do CPC.” Em suas razões, em suma, o agravante aduz o ordenamento jurídico autoriza a penhora das cotas sociais da empresa devedora, quando não forem localizados outros bens passíveis de penhora. Acrescenta que há provas de que a empresa se encontra ativa e operante. Quanto à penhora dos lucros recebidos pelo executado, defende o cabimento da medida ao argumento de que equivale à constrição de dinheiro, o que, inclusive, tem preferência em relação a outros meios de satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que sejam deferidas as penhoras ora pleiteadas. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69453490). É o breve relatório. DECIDO. O exequente interpôs de agravo de instrumento tanto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de recebíveis do executado quanto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de cotas sociais da empresa devedora. De início, ressalto que é admitida a interposição de um só recurso para impugnar duas decisões, desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA CONSTITUTIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONSIGNAÇÃO DOS ALUGUÉIS VINCENDOS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSIGNADOS. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL. 1. Não há qualquer irregularidade na interposição de um recurso só contra duas decisões, desde que, claro, tenha sido observado o prazo para tanto. O que o ordenamento jurídico-processual não tolera é, ao revés, a interposição de dois recursos contra uma mesma decisão, hipótese que estaria a desafiar o princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. (...) 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762407, 0704258-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.)” Examino os pressupostos de admissibilidade do recurso. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. Em relação ao pedido de penhora dos lucros do executado, o pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese tenha sido denominado de “decisão”, trata-se de despacho de mero expediente que apenas reiterou anterior indeferimento do pedido, o que inclusive enseja preclusão da matéria, que não foi impugnada oportunamente. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessarte, não conheço desta parte do recurso. De outro lado, a decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais da empresa devedora é impugnável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso neste ponto, uma vez que regular e tempestivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. A penhora de cotas sociais da empresa do agravado é medida prevista no art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; (...)” A ordem estipulada pelo CPC só tem relevância diante da multiplicidade de bens passíveis de penhora, o que não é o caso, uma vez que o agravado não indicou outros meios mais eficazes e, sob a sua ótica, menos onerosos à satisfação da obrigação, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC. Acerca da matéria, o art. 1.026 do Código Civil estabelece: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art.1.031 CC, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.” Tal medida pressupõe a inexistência de outros bens do executado passíveis de constrição. Na origem, foram adotadas diversas medidas a fim de satisfazer o crédito do credor, as quais retornaram infrutíferas (ID. 219796518, 201115462 e 197708446). Desse modo, mostra-se possível a determinação de penhora da cota-parte do devedor, respeitada a cota-parte da sócia não devedora, notadamente se outras diligências adotadas com o intuito de assegurar o pagamento do débito restaram infrutíferas e o devedor não indicou outros bens à penhora. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE COTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 835 DO CPC E 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 835 do CPC e 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre cotas de sociedade empresária em que o devedor seja sócio. 2. No caso, caberia às executadas indicarem outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, mas não o fizeram, bem como não cumpriram o parágrafo único do art. 805 do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão a quo reformada para deferir a penhora. (Acórdão 1940718, 0732030-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.)” ANTE O EXPOSTO, conheço, em parte, do agravo de instrumento e, em relação a esta, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para determinar a penhora de cotas sociais da empresa do agravado, até o limite do crédito em execução. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)